Tribunal: TJMT
Processo: 0010467-30.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0010467-30.2015.8.11.0002
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: BENEDITA JOSEFA DA CUNHA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA - MORA DEBENDI AFASTADA – INCIDÊNCIA DE ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL – TEMAS 27 E 28 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO(ART. 932, IV, B, DO CPC/2015).
A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.
Consoante a orientação do STJ no recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
Apelação em Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para descaracterizar a mora do contrato, bem como para afastar tarifa de AVALIAÇÃO no valor de R$- 245,00, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. 61. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
O apelante aduz que os juros remuneratórios não sofrem limitação e aquela prevista no contrato não seria abusiva, pois apesar de superiores à média de mercado, a diferença não é excessiva.
Alega que a mora contratual não pode ser afastada.
A apelada, intimada via DJE no 11003/2021, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
O apelante argui a legalidade dos juros cobrados e diz que não sofrem limitação, ainda que pela média de mercado.
Sobre juros remuneratórios o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme dispõe a Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).
Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando-se sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso (REsp 1.061.530/RS).
Na sentença constou que os juros pactuados em julho/2013 em 32,38 % a.a (id no43816524 - Pág. 3), são bem superiores à média do mercado (20,28% a.m).
Confira-se:
23. Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos, no mês de julho de 2013 (período relativo ao contrato em exame), foi de 20,28% ao ano. 24. Nota-se nesse caso em específico que a taxa anual contratada (32,38%) é mais elevada do que a taxa média de mercado à época da contratação (20,28%), o que representa um acréscimo de 59,6646%, o que não é passível de aceitação já que ultrapassa a 50% (uma vez e meia) da taxa média, evidenciando, assim, a abusividade da taxa de juros contratada.
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a matéria, que admite excepcionalmente a redução dos juros convencionados quando superiores em mais de uma vez e meia a média de mercado (REsp 330.848/PR ).
A respeito da mora, o STJ, em Recurso repetitivo (Tema 28), se posicionou sobre sua exclusão nestes termos:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (STJ. Resp 1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi- DJe 10/03/2009)”.
Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento no vencimento, a mora deve ser destituída (AgInt no AREsp 774.766/MS), hipótese dos autos, pois reconhecida a incidência de juros remuneratórios excessivos.
Assim, a sentença ao afastar a mora debendi está em consonância com o entendimento do repetitivo RESP 1061530/RS.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b do CPC/2015, nego provimento ao Recurso.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator